Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Dosimetria da pena. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório, fundamentado na palavra da vítima e no depoimento de testemunha ocular, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante de um contexto de litígio patrimonial entre as partes; e, (ii) se a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, foi aplicada de forma proporcional.
III. Razões de decidir.
3. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A prática de novo fato delituoso no curso da execução penal constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social.
5. A exasperação da pena-base em patamar que se situa entre as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se razoável e alinhada aos parâmetros da jurisprudência.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 61, I e II, "f"; 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.631.770/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 2/9/2025, DJe 9/9/2025; Súmula 269 do STJ.